Tribunal: STF
Processo: ARE 679431
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, no momento da interposição do recurso, a realização do respectivo preparo.



    De acordo com a norma do art. 323 do RISTF, a existência do requisito especial da repercussão geral será aferida quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.